Tribunal: TJDFT
Processo: 0746070-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PERTENCENTE EM PARTES IGUAIS ÀS PARTES. PENHORA DE 50% DA COTA PERTENCENTE AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
I – O imóvel está registrado em nome da agravante, mas a metade pertence ao agravado, conforme sentença que declarou a existência de união estável entre as partes, daí porque não há empecilho para que seja penhorado.
II – Deu-se provimento ao recurso.